Tribunal: TJES
Processo: 5010186-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010186-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
5010186-19.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA: MARIA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, em apelação interposta por MARIA RODRIGUES DA SILVA, revisou a taxa de juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal e determinou a restituição de valores pagos indevidamente. O embargante alega omissão quanto à modalidade da taxa média aplicada e ausência de enfrentamento da tese relativa ao risco do crédito, além de contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à modalidade da taxa de juros utilizada e quanto à análise da tese de risco financeiro; e (ii) verificar se há contradição interna apta a ensejar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas quando a decisão judicial apresenta obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão relativa à abusividade dos juros, utilizando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação, inexistindo omissão.

5. A tese de risco da operação foi implicitamente afastada quando a decisão reconheceu que a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado superava limites razoáveis, o que afasta alegação de ausência de enfrentamento.

6. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna, entre proposições da própria decisão, o que não se verifica, já que o julgado mantém coerência lógica entre fundamentação e dispositivo (STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022).

7. O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não configura vício apto a embasar embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018).

8. O julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses levantadas, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide (STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação afasta a alegação de omissão quanto ao parâmetro aplicado.

2. A fundamentação que reconhece a abusividade dos juros em face da média de mercado implica rejeição implícita da tese de risco da operação, não configurando omissão.

3. A contradição que enseja embargos é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergência com entendimento da parte, da lei ou de precedentes.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 18/04/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos pelo
BANCO BMG S/A

em face do v. Acórdão (ID 12066383) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
MARIA RODRIGUES DA SILVA
, para revisar a taxa de juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal e determinar a restituição dos valores indevidamente pagos.

Em suas razões (ID 12290306), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o Acórdão aplicou uma taxa média de juros do Banco Central que não se coaduna com a modalidade de "crédito pessoal não consignado", objeto do contrato, e que não enfrentou a tese de que os juros aplicados se justificam pelo alto risco financeiro e pela ausência de garantias.

A embargada, em sede de contrarrazões (ID 14858555), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelO recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora busca a revisão da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo pessoal (nº 3054374) por considerar abusivos os percentuais contratados, requerendo sua limitação à taxa média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato configuram abusividade passível de intervenção judicial; e (ii) definir se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em análise prevê taxa mensal de juros de 17,99% e taxa anual de 648,72%, valores que se mostram substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação (5,71% ao mês e 94,69% ao ano), caracterizando abusividade apta a justificar a revisão judicial.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reconhece que a cobrança de taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado em contratos bancários configura prática abusiva, especialmente em relações de consumo, devendo ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp n. 1.061.530/RS).

5. A limitação dos juros contratados não afronta o princípio da pacta sunt servanda, pois este deve ser relativizado quando o desequilíbrio contratual colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC).

6. Quanto à devolução dos valores cobrados indevidamente, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a restituição em dobro quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva. Em observância ao EREsp n. 1.413.542/RS, modulou-se que: (i) para valores cobrados até 30/03/2021, exige-se prova da má-fé do credor para justificar a devolução em dobro; (ii) após essa data, a repetição em dobro é cabível independentemente do elemento volitivo, desde que configurada violação à boa-fé objetiva.

7. No caso, ausente prova cabal de má-fé em relação às parcelas cobradas antes de 30/03/2021, impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior. Contudo, os valores cobrados indevidamente após essa data devem ser restituídos em dobro, dada a presunção de afronta à boa-fé objetiva.

8. Determina-se que o banco recalcule as prestações mensais com base na taxa média de mercado e realize a devolução dos valores pagos indevidamente, observando as modalidades de restituição fixadas, mediante compensação ou restituição direta, conforme saldo devedor ou credor a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Primeiramente, a suposta omissão quanto à taxa de juros remuneratórios não se sustenta.

O Acórdão foi claro ao utilizar como parâmetro para a revisão do contrato a "taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação", conforme expressamente mencionado no julgado.

A divergência do Embargante quanto à modalidade de taxa utilizada pelo Tribunal não configura vício do julgado, mas sim mero inconformismo com a fundamentação adotada.

Em segundo lugar, a alegação de que a decisão colegiada não teria enfrentado a tese do alto risco do crédito também não merece acolhimento.

A fundamentação do julgado, ao confrontar a taxa contratual com a média de mercado e concluir pela sua abusividade, implicitamente rejeitou a tese de que o risco da operação justificaria a taxa exorbitante, demonstrando que a discrepância de juros superava qualquer limite razoável.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, verifica-se que, a despeito dos argumentos sustentados no presente recurso, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o provimento do recurso interposto pela embargada.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 18:25:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59361723092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.